Tribunal: STF
Processo: RE 67019
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
CENSURA - APREENSAO DE LIVRO. JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO, INTERPOSTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL FEDERAL
DE RECURSOS, CONCESSIVO DE SEGURANÇA CONTRA APREENSAO DE LIVRO DO
EX-DEPUTADO. ART. 63, PAR 3, DA LEI DA IMPRENSA (LEI N. 5.250/67).